Tribunal: STF
Processo: Rcl 85999
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Goiânia contra decisão da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, proferida nos autos do Processo nº 5966397-09.2024.8.09.0051, mediante a qual se teria afrontado o enunciado da Súmula Vinculante nº 42 do Supremo Tribunal Federal e dos Temas nºs 624 e 864 da repercussão geral.



    O Município de Goiânia afirma que foi condenado a pagar à parte ora beneficiária o índice anual do reajuste do piso nacional do magistério incidente sobre a gratificação denominada auxílio-locomoção.



    Aduz que a decisão reclamada, “ao argumento de que o legislador municipal não atrelou o reajuste da gratificação de auxílio locomoção a índice federal de correção monetária”, acabou por “associ[ar] ao mesmo percentual e período de atualização do piso salarial nacional do magistério público, com o qual não se concorda”.



    Aduz que a referida solução viola a eficácia da Súmula Vinculante nº 42, a qual enuncia a impossibilidade da vinculação de reajuste de vencimentos de servidores estaduais e municipais a índices federais de correção monetária, o que teria ocorrido ao adotar índice federal para reajustar a gratificação de auxílio-locomoção.



    Assevera que



    “(...) ainda que o piso nacional não seja um índice de correção monetária, a sua atualização se dá com base no cálculos efetuados pelo Ministério da Educação, conforme normas federais (Lei 11.738/2008), de modo que os critérios de utilização não tem qualquer correlação com as finanças municipais, não se analisando, portanto, a presença de orçamento e planejamento local para incremento deste reajuste.”



    Defende, por fim, no que se refere à alegada violação aos Temas nºs 624 e 864 da repercussão geral, 



    “[...] que a decisão reclamada contraria a autoridade vinculante desta Corte não apenas por ter afastado a aplicação da súmula vinculante de n. 42, aplicando índice e percentual do piso nacional do magistério ao Município sem que estes anualmente assim disponham, mas, igualmente, desconsidera que as leis de revisões geral anual não concederam o respectivo reajuste na gratificação de auxílio locomoção, faltando-lhes previsão legal e dotação nas Leis Orçamentárias Anual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, dando de ombros às competências federativas e iniciativas legislativas assentadas por esta corte em precedentes vinculantes.



    O Município de Goiânia requer a concessão da medida liminar para suspender o feito principal e, no mérito, que a ação seja julgada procedente, cassando a decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Com efeito, destaco que, mediante pesquisa junto ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, é incontroverso nesta reclamatória que, quando de seu protocolo na Suprema Corte (em 9/10/25), já havia decorrido o transito em julgado dos autos na origem (em 30/9/25).



    Dessa perspectiva, entendo que o conhecimento da reclamação com fundamento na violação do entendimento firmado por esta Suprema Corte encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Destarte, incide, no caso, a Súmula nº 734/STF, assim redigida: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal” 



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    Ressalte-se, por fim, que a questão já havia sido submetida a essa Corte nos autos do ARE nº 1.561.675/GO, tendo a decisão proferida pela Presidência concluído pelo “não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, , sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015)”.



    Assim, a presente ação é usada pelos reclamantes para manifestarem seu inconformismo acerca de decisão proferida pelo próprio STF, que deixou de acolher a pretensão deduzida em recurso adequado utilizado para fazer subir o caso concreto à apreciação dessa Suprema Corte.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar. 



    Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente